Tribunal: TJSP
Processo: 1000172-07.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – Permissão de uso de imóvel cedido pela Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS) – Revogação do ato de permissão de uso decorrente do falecimento do permissionário – Direito de uso de natureza personalíssima – Descabida alegação de direito adquirido formulado por sobrinha do permissionário – Ocupação irregular do imóvel – Ocupação de bem público

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – Permissão de uso de imóvel cedido pela Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS) – Revogação do ato de permissão de uso decorrente do falecimento do permissionário – Direito de uso de natureza personalíssima – Descabida alegação de direito adquirido formulado por sobrinha do permissionário – Ocupação irregular do imóvel – Ocupação de bem público traduz-se em mera detenção, de natureza precária, e não gera direitos à proteção possessória ou sucessórios – Precedente da Corte – Sentença mantida – Recurso desprovido.